Tribunal: TJSP
Processo: 0048174-79.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática do crime de roubo bimajorado – Pedido único de fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade – Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, que somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática do crime de roubo bimajorado – Pedido único de fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade – Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, que somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos – Ação revisional julgada improcedente.